Tribunal: TJSP
Processo: 1011950-89.2014.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Vício caracterizado. Acórdão embargado no qual constou, equivocadamente, por erro de digitação, que o autor arcaria com 60% das custas judiciais e despesas processuais e a ré, com os 50% restantes, quando o correto é "40% restantes". Correção do erro material que se impõe.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011950-89.2014.8.26.0004/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A, é embargado LUIZ FERNANDO MONTEIRO
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS
ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011950-89.2014.8.26.0004/50001 -Voto no 39949
2
VOTO No: 39949
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1011950-89.2014.8.26.0004/50001
COMARCA : SÃO PAULO
EMBARGANTE(S): HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
EMBARGADO(S): LUIZ FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Vício caracterizado. Acórdão embargado no qual constou,
equivocadamente, por erro de digitação, que o autor arcaria com
60% das custas judiciais e despesas processuais e a ré, com os
50% restantes, quando o correto é “40% restantes”. Correção do
erro material que se impõe.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.
HELBOR
EMPREENDIMENTOS
S.A.
opõe
embargos de declaração contra o v. acórdão (fls. 503/514), alegando
erro material, pois constou que o autor arcaria com 60% das custas
judiciais e despesas processuais e a ré, com os 50% restantes. (fls.
01/03 do incidente)
É o relatório.
Cabem embargos declaratórios sempre que
houver no julgado obscuridade, contradição, omissão e erro material.
O erro material que enseja correção é aquele
que diz respeito às inexatidões materiais ou que implique em retificação
de erros de cálculo.
De fato, houve na decisão colegiada, erro
material de digitação, o qual se passa a corrigir:
Onde se lê:
“E, uma vez que o autor decaiu em parte de seu
pedido, a sucumbência é recíproca, arcando ele com 60% das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011950-89.2014.8.26.0004/50001 -Voto no 39949
3
custas judiciais e despesas processuais e a ré com os 50%
restantes.” (fl. 514)
leia-se:
““E, uma vez que o autor decaiu em parte de
seu pedido, a sucumbência é recíproca, arcando ele com 60%
das custas judiciais e despesas processuais e a ré com os
40% restantes.”
Ante o exposto, acolho os embargos para
correção de erro material, sem efeito modificativo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator